Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744441-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GALINDO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO GALINDO LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Declaratória no 0709091-88.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão de ID 77366111 indeferiu o pedido de tutela e intimou o agravante a recolher o preparo, providência cumprida conforme ID 77432288. No caso em análise, discute-se a hipossuficiência da parte agravante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso interposto pela parte ré consiste em averiguar se preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em 17/9/2025, no julgamento do REsp no 1988687/RJ , Tema 1178, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (...) i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Considerando a ausência de publicação do acórdão e a ausência de informação sobre as possíveis modulações, necessária suspensão do feito até a publicação do acórdão. Ciente do pedido de efeito suspensivo no recurso, contudo, considerando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pode ser benéfico à parte, necessária a suspensão do feito para evitar prejuízos. Assim, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, até a publicação do acórdão do REsp no 1988687/RJ. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025 17:45:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador